Tribunal: TJMT
Processo: 1016561-36.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016561-36.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CHAQUIBE PEDROSO - CPF: 396.713.301-00 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELTON DIOGO VIECELLI - CPF: 016.472.191-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REGIME DOMICILIAR HUMANITÁRIO – REVOGAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS AO REGIME DOMICILIAR – VIOLAÇÃO INJUSTIFICADA DO PERÍMETRO PERMITIDO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DEBILITADO ESTADO DE SAÚDE DO REEDUCANDO – POSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO DENTRO DO PRESÍDIO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Inviável o restabelecimento da prisão domiciliar se o reeducando descumpriu injustificadamente as obrigações impostas ao regime excepcional, sobretudo se não demonstrado o seu debilitado estado de saúde e a impossibilidade de receber acompanhamento médico adequado intramuros.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de agravo em execução penal interposto por
Chaquibe Pedroso
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, nos autos do processo executivo de pena n. 0015322-08.2018.8.11.0015, que revogou o benefício da prisão domiciliar.

Inconformada, a defesa insurgiu-se perante esta Corte de Justiça, argumentando que o agravante justificou e comprovou que as eventuais faltas pela saída do perímetro autorizado decorreram de idas a consultas médicas e à perícia do INSS, motivo pelo qual requer a conversão do regime fechado para o domiciliar, haja vista as condições de saúde do reeducando (Id. 139982164, pp. 9-12).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público asseverou que, além de ter descumprido as condições impostas anteriormente, os laudos médicos não comprovam que o reeducando possui doença grave que justifique a prisão domiciliar, motivo pelo qual pugnou pelo não provimento do recurso (Id. 138310150).

Não houve retratação (Id. 139982165).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 145256691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Infere-se dos autos que o agravante
Chaquibe Pedroso
cumpria, em regime fechado, a pena privativa de liberdade de 35 anos e 10 meses de reclusão, pela prática do crime de estupro de vulnerável, e foi beneficiado com prisão domiciliar mediante monitoramento eletrônico, no dia 6.4.2020.

Entretanto, diante das informações de que o reeducando não estaria cumprindo as medidas impostas, o juízo das execuções penais revogou o benefício, determinou a sua imediata inserção no regime fechado e a expedição do mandado de prisão.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, argumentando que
as faltas decorrentes da saída do perímetro autorizado para a prisão domiciliar decorreram de idas a consultas médicas e à perícia do INSS, motivo pelo qual requer a reconversão do regime fechado para o domiciliar, sobretudo diante das condições de saúde do reeducando, que sofre de hipertensão crônica e síndromes psíquicas.

Conforme se extrai da documentação juntada aos autos e em consulta ao processo executivo de pena n. 0015322-08.2018.8.11.0015, por meio do SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, o agravante foi excepcionalmente beneficiado com a prisão domiciliar humanitária, haja vista o risco de contaminação pela Covid-19 e a comprovação de que integrava grupo de risco e possuía doença crônica.

No entanto, demonstrado que o agravante descumpriu as condições impostas ao regime domiciliar, sobretudo por violar por inúmeras vezes o perímetro permitido para a circulação, o juízo das execuções penais designou audiência de justificação (Id. 139982159, p. 11).

Realizada a audiência designada, a defesa requereu prazo para a juntada da documentação pertinente, especialmente os laudos médicos para comprovar que o agravante está acometido de doença grave que o impede de cumprir a pena em regime fechado (Id. 139982159, pp. 29-30).

Contudo, após a juntada dos documentos, o juízo das execuções penais indeferiu o pedido defensivo e revogou o benefício da prisão domiciliar, destacando que “
os motivos que ensejaram a concessão da prisão domiciliar, somado ao descumprimento da medida de permanência 24 horas em sua residência, com saídas injustificadas, e a gravidade do delito cometido que resultou na sua prisão definitiva são suficientes para a revogação da prisão domiciliar para o retorno do cumprimento da pena em regime fechado
”.

Importante consignar que o
art. 117 da LEP
autoriza a concessão de prisão domiciliar para o condenado em regime aberto, expressamente nas hipóteses de o reeducando ser maior de 70 anos; estar acometido de doença grave; condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; e condenada gestante.

Entretanto, a jurisprudência pátria passou a admitir a concessão da referida benesse também aos condenados que cumprem regime prisional semiaberto ou fechado, em situações excepcionalíssimas, como no caso de portadores de doença grave, desde que comprovada a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional em que cumprem sua pena.

Nesse sentido, trago julgado do Supremo Tribunal Federal:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO. PENA PRIVATIVADE LIBERDADE. PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA GRAVE. NÃO-COMPROVAÇÃO. TRATAMENTO POSSÍVEL NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. 1. Habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que denegou a ordem, em que se pretendia o reconhecimento do direito à prisão domiciliar. 2. O art. 117, da Lei de Execução Penal somente admite a prisão domiciliar nos casos de execução da pena privativa de liberdade em regime aberto. 3. Ainda assim,
é indispensável a demonstração cabal de que o condenado esteja acometido de doença que exija cuidados especiais, insuscetíveis de serem prestados no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar adequado
(HC n° 83.358/SP, rel. Min. Carlos Britto, 1ª Turma, DJ 04.06.2004). 4. Não havendo prova de doença grave do paciente, tampouco da inadequação ou insuficiência de eventual tratamento médico ministrado no estabelecimento prisional ao paciente, é caso de denegação do writ. 5. Ordem denegada.”
(
HC
85092/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJ 3.6.2008, publicado em 20.6.2008) – destaquei.

Igualmente trago o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRISÃO DOMICILIAR. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS CONCRETOS E IDÔNEOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Segundo entendimento do STJ, a prisão domiciliar só é admitida em favor de preso inserido no regime aberto, a teor do que dispõe o art. 117 da Lei de Execução Penal. Contudo, comprovado que o recluso - não obstante cumpra pena nos regimes fechado ou semiaberto - esteja acometido por doença grave, com debilidade acentuada de sua saúde, e que o tratamento médico necessário não possa ser prestado no ambiente prisional, admite-se, de forma excepcional, sua colocação em prisão domiciliar
(AgRg no HC n. 557.255/MG, Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., DJe 16/4/2020). 2. Além disso, esta Corte Superior também assentou que a recomendação contida na Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ não implica automática substituição da prisão decorrente da sentença condenatória pela domiciliar. É necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida [...] (AgRg no HC n. 650.523/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 26/04/2021) 3. No caso, não houve, para a concessão de prisão domiciliar, indicação de doença grave, de especial vulnerabilidade do preso, de contexto de disseminação do novo coronavírus no estabelecimento prisional onde cumpria pena ou de impossibilidade de assistência adequada à saúde. Não consta, ainda, que o apenado estava em gozo de trabalho externo e teve o benefício suspenso em razão da pandemia. 4. Agravo regimental não provido
”

(STJ – AgRg no AREsp n. 1.961.891/MG, Sexta Turma, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 1º.4.2022)
– negritei.

Convém trazer ainda, a respeito do tema ora em comento, as lições de Renato Brasileiro Lima,
in verbis
:

“Não basta que o acusado esteja extremamente debilitado por motivo de doença para grave para que possa fazer jus, automaticamente, à prisão domiciliar. Há necessidade de se demonstrar, ademais, que o tratamento médico do qual o acusado necessita não pode ser ministrado de maneira adequada no estabelecimento prisional, o que estaria a recomendar que seu tratamento fosse prestado na sua própria residência. (...) Na mesma linha de raciocínio, porém no tocante à possiblidade de substituição da prisão penal pela prisão domiciliar, nos termos do art.117, inciso II, da LEP, sempre foi esse o entendimento jurisprudencial: ‘ser portador de doença crônica incurável não garante, por si só, o direito à prisão domiciliar , sendo indispensável a prova incontroversa de que o custodiado depende efetivamente de tratamento médico que não pode ser ministrado no estabelecimento penal’.”
(LIMA, Renato Brasileiro de, Manual de Processo Penal: volume único, 8º. Eds, ver., ampl, e atual, Salvador: ED. Juspodivm, 2020, pág. 1125 e 1126).

No caso em apreço, verifica-se que o agravante foi beneficiado de forma excepcionalíssima com a prisão domiciliar em razão de estar inserido no grupo de risco para a contaminação da Covid-19, seja porque se trata de pessoa idosa como porque é portador de doença crônica, mas descumpriu as obrigações impostas ao regime extraordinário.

Neste ponto, importante frisar que, embora a defesa afirme que o agravante somente deixou o perímetro permitido para ir a consultas médicas, os relatórios de Id.

139982162, pp. 13-14, elaborados pela Secretaria de Saúde do Município de Claudia/MT, indicam que as datas em que o apenado esteve nos postos de saúde não são as mesmas apontadas pelo relatório de monitoramento.

Ademais, os atestados e receituários médicos apresentados pelo agravante para comprovar a existência de doença grave são todos desatualizados (Id. 139982160, pp. 8-24), com exceção do constante no Id.

139982160, pp. 25, emitido na data da audiência de justificação, o qual atesta apenas que “
o paciente supracitado encontra-se em tratamento médico com quadro de HAS e dorsologia externa, aguardando laudo do especialista
”.

Assim, conquanto o reeducando seja hipertenso e possua síndromes psíquicas, não há indicativos de que necessite de tratamento extramuros, já que tais enfermidades podem ser controladas dentro do sistema prisional, o que inclusive vem ocorrendo desde o dia 18.8.2022, data em que foi cumprido o mandado de prisão.

Além disso, a violação reiterada das regras impostas ao regime domiciliar cumulado com monitoração eletrônica acarreta a revogação do benefício, nos exatos termos do art. 146-C, parágrafo único, e art. 146-D, ambos da Lei de Execução Penal.

Conforme ressaltado na decisão agravada “
atualmente a maioria das pessoas já estão vacinadas contra o Corona Vírus, se crê que o apenado seja uma delas, visto a sua idade avançada, diante disso, entendo que os motivos que ensejaram a concessão da prisão domiciliar, somado ao descumprimento da medida de permanência 24 horas em sua residência, com saídas injustificadas, e a gravidade do delito cometido que resultou na sua prisão definitiva são suficientes para a revogação da prisão domiciliar para o retorno do cumprimento da pena em regime fechado
”.

Destarte, tendo em vista o descumprimento das obrigações impostas ao cumprimento da pena em regime domiciliar e não comprovado o debilitado estado de saúde do reeducando que justificasse a excepcional concessão do benefício, imperativa a manutenção do regime fechado.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022